Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-07.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014211-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), ELIANE DE SOUZA MACIEL - CPF: 841.140.531-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. POSIÇÃO MODIFICADA PELO STJ EM REPETITIVO. TESE 1.190 DO STJ. APLICAÇÃO AOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO CASO CONCRETO.

1.

O STJ fixou há muito tempo que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), são devidos honorários advocatícios, haja ou não impugnação (Súmula 517 do STJ).

2.

A atual redação do artigo 85, § 7º, do CPC estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

3.

Houve revisão no posicionamento do STJ, com a fixação da tese 1.190:
“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."

4.

No julgamento do REsp 2030855 SP 2022/0310161-3, sob o rito de Recurso Repetitivo restou fixada a tese 1.190, com modulação para aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão.

5.

Na hipótese de cumprimento de sentença iniciado em momento anterior a publicação do acórdão, como é o caso dos autos, aplica-se o entendimento jurisprudencial anterior.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO -
EXMO DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por
ELIANE DE SOUZA MACIEL
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença n. 1011134-83.2021.8.11.0003 que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §7º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese que requereu o pagamento de RPV referente aos honorários sucumbenciais fixados em 10% na decisão que concedeu o benefício à parte autora. Sustenta que além dos honorários sucumbenciais, requereu a fixação de honorários advocatícios executivos, com base no art. 85, §§ 1°, 3° e 7° do CPC.

Afirma, então, que o juízo de primeiro grau indeferiu o arbitramento dos honorários advocatícios executivos, ao argumento que não houve impugnação ao cumprimento da sentença.

Pondera que pondera que o aludido
decisum
contraria a jurisprudência do STJ, que entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença envolve montante a ser pago via RPV, com ou sem impugnação, invocando, assim, a Súmula 517 do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a fixação de honorários advocatícios executivos, nos termos do art. 85 do CPC.

Foi deferida a gratuidade da justiça à agravante.

Conforme certidão de ID 225577190, decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse manifestação.

Não houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula 189-STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - EXMO RELATOR DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios nos autos n. 1011134-83.2021.8.11.0003 em fase de cumprimento de sentença.

Da analise dos autos observa-se que o agravante, ora exequente requereu a fixação de honorários sucumbenciais, conforme o art. 85 do CPC e jurisprudência do STJ e por fim, a expedição de RPV referentes aos honorários sucumbenciais.

Na sequência o magistrado singular indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios sobre a premissa de que o executado não havia impugnado a execução, conforme o art. 85, §7º.

Pois bem

Inicialmente, vale salientar que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) constitui uma modalidade de pagamento de quantia certa decorrente de condenação judicial imposta ao ente público. Cada ente devedor possui a prerrogativa de estabelecer o montante limite para a expedição de RPV. No caso do INSS o limite do valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) é de 60 meses mínimos, conforme previsto na Lei nº 10.259/2001.

Saliento que a Súmula 517 do STJ estabelece:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” (Súmula n. 517, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 2/3/2015.)

A referida súmula teve origem ainda no CPC/73 em razão da redação do art. 475-J do CPC.

Calha consignar que os honorários advocatícios devidos pelo Fazenda Pública obedecem a sistemática estabelecida no artigo 1-D, da lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/01.

Friso que a constitucionalidade do referido dispositivo restou questionada junto ao STF, que já se manifestou pela constitucionalidade do supracitado dispositivo, em julgamento realizado na ADI 2418 em 2016, salientando, ainda, que de modo
incidenter tantum
houve declaração de constitucionalidade no RE 420.816, com aplicação de entendimento conforme, permitindo o arbitramento de honorários em face da Fazenda Pública nas demandas de pequeno valor.

Pois bem. A celeuma em questão era evidente sob a égide do CPC/73. O atual CPC/15 estabelece no art. 85, § 7º do CPC o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Nova discussão restou instaurada e c. STJJ assentou no Recurso Especial 2030855 SP 2022/0310161-3, que tramitou sob a égide dos Recursos Repetitivos a seguinte Tese (1.190):

"19. Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV." (STJ - REsp 2030855 SP 2022/0310161-3 - Órgão Julgador: Primeira Seção – Publicação: DJe 01/07/2024 – Julgamento: 20 de Junho de 2024 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN)

Destaco que no julgamento do referido Recurso Repetitivo houve
modulação dos efeitos
da tese nos seguintes termos:

“20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor,
seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados
. 21. Por isso, a
tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.
” (destaques nosso)

O aludido julgamento foi realizado em 20.06.2024, com publicação no DJU em 01.07.2024.

No caso dos autos o presente Agravo de Instrumento restou distribuído em 24.05.2024, revelando, assim, que o cumprimento de sentença em questão restou iniciado
antes
da publicação do acórdão que fixou a tese 1.190.

Dessa forma, CONHEÇO do RECURSO e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, determinando o arbitramento dos honorários advocatícios pelo Juízo de origem nos autos do cumprimento de sentença em questão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024